Tribunal: STF
Processo: Rcl 57276
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTES DO RENAME. OBRIGAÇÃO IMPOSTA SOMENTE AO MUNICÍPIO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE QUE NÃO OBSTA O DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE LEGALMENTE COMPETENTE. MEDIDA NECESSÁRIA À GARANTIA DA EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ED´S NO RE 855.178. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DA PRESTAÇÃO PELO MUNICÍPIO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Além Paraíba/MG contra decisão proferida pela Turma Recursal de Cataguases/MG, nos autos do Processo nº 5001271-13.2019.8.13.0015, sob a alegação de afronta à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 855.178 - Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o ente público autor ter sido demandado na origem por particular com vistas ao fornecimento de medicamento não constantes da lista de meidcamentos do SUS e que possuem alternativa disponível recomendada. Informa ter sido condenado isoladamente ao fornecimentos dos fámacos e que a turma recursal reclamada manteve a sentença e negou seguimento a RE interposto. 



    Sustenta que a decisão em tela ofenderia a tese vinculante fixada sob o Tema 793 da sistemática da repercussão geral, na medida em que os medicamentos não constam da lista do RENAME. Aduz que deveria ter havido o redirecionamento da demanda ou a determinação de ressarcimento da Municipalidade, nos termos do paradigma invocado, razão pela qual seria “evidente a teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual”.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente ação, a fim de que seja determianda a realizaçãode novo julgamento de acordo com o paradigma. 



    Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação.



    Dispensa-se, in casu, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    Pontuo desde logo, estar satisfeito in casu o requisito de cabimento do esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, §5º, II, do CPC), haja vista ter o ente público autor interposto recurso extraordinário e agravo interno contra a decisão que lhe negou seguimento, tendo percorrido, destarte, todo o iter recursal existente. 



    Prosseguindo na análise do mérito da presente reclamação, passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que, a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Nada obstante, naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019). 



    Referida necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos, como se depreende dos seguintes excertos do voto do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, no RE 855.178-ED: 



    “(...) A compreensão de que qualquer cidadão pode demandar qualquer pessoa política, independentemente do que prevê a lei e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento (do ente correto) aos processo, tende a acarretar a falência do SUS em médio ou longo prazo. (…) 



    Disso facilmente também se conclui que, ao adotar o entendimento da ‘solidariedade irrestrita’ ACABA-SE COM O PODER DO GESTOR DE PLANEJAR E DE EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LHE É LEGALMENTE ATRIBUÍDA. (…) 



    De todo o exposto, é possível concluir que, em minha óptica, a solidariedade tal como interpretada - ‘irrestritamente’ (ou seja: conferindo poder ilimitado de escolha ao cidadão e impossibilitando a adequada discussão e defesa por parte do ente político legalmente responsável; a) tem aprofundado as desigualdades sociais e não as diminuído; b) tem piorado a prestação da saúde mais básica: retirado recursos inclusive de medidas preventivas, como do saneamento básico e da vacinação infantil, da atenção à saúde dos idosos; c) tem desestruturado o sistema de saúde e orçamentário dos entes políticos; d) tem aumentado exponencialmente gastos sem a correlata melhora na prestação de saúde; e ainda: e) tem retirado do campo próprio – do Legislativo, ao desrespeitar as normas legais de regência e do Executivo, ao retirar-lhe a escolha e a gestão – os poderes de planejar, executar e gerir políticas públicas – atribuições constitucionalmente definidas. 



    Em face desse quadro, visualizo, por meio do aprimoramento da jurisprudência quanto à solidariedade, a possibilidade de dar um passo à frente para racionalizar o sistema do SUS, conferir-lhe eficiência, incluindo a economia (com menos recursos, obter melhores resultados). (…). 



    Neste caso, ou seja: quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.(...)”.



    A leitura da decisão ora impugnada revela que o julgador na origem entendeu incabível o recurso extraordinário e a remessa do feito à Justiça Federal, haja vista que o Tema 793 da sistemática da repercussão geral teria reforçado a solidariedade entre os entes federados na questão relacionada à saúde.



    Dado o contexto, vislumbra-se ter havido, de fato, má-aplicação do precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal na espécie. Isto porque a existência de solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fornecimento de medicamentos, porquanto instituída para a proteção dos particulares, não obsta o direcionamento da obrigação conforme à repartição legal de competências, nos termos do que restou excplicitado nos Embargos de Declaração no RE 855.178. Deveras, a observância das competências legais para os serviços de saúde é medida que se impõe de acordo com os ditames da eficiência administrativa e com vistas a possibilitar o ressarcimento posterior entre os entes públicos. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a inclusão da União no polo passivo de demanda relativa a fornecimento de medicamento oncológico e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Embora União, Estados e Municípios sejam solidariamente responsáveis nessa matéria, deve o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, determinando a correção do polo passivo da demanda. Se necessário, o juízo incompetente poderá exercer o poder geral de cautela. Inteligência do julgado no Tema 793 da repercussão geral. 3. A pretensão de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico também deve ser direcionada à União. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 49.881 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022). 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 5001271-13.2019.8.13.0015 pela Turma Recursal de Cataguases/MG, para determinar a inclusão do Estado de Minas Geraus no polo passivo da demanda, e a verificação acerca da necessidade de inclusão da União, promovendo-se, em sede de execução, o devido direcionamento da obrigação ao ente competente e eventual ressarcimento do Município, salientando estar mantida a obrigação de fornecimento do medicamento pela Municipalidade até ulterior decisão na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente